Tribunal: TCU
Processo: 023.955/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1315/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.955/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Benites Victorio (XXX.495.919-XX); Bianca Luciane Dinkhuysen Oliveira (XXX.747.109-XX); Cristiane Yoshioka Brasilino (XXX.536.939-XX); Eliete Oliveira Vitorio (XXX.397.699-XX); Elizabeth Oliveira Vitorio (XXX.652.699-XX); Elizete Kurcewicz (XXX.349.989-XX); Enidette Oliveira Vitorio de Siqueira (XXX.037.839-XX); Isolete Fabiana Vitorio (XXX.965.229-XX); Luciane Yoshioka Silverio dos Santos (XXX.664.329-XX); Marcia Luciana Camara Costa (XXX.366.809-XX); Marlene Kempinski Gnap (XXX.977.610-XX); Silvia Mara Gnap (XXX.053.519-XX); Sonia Christina Dinkhuysen Oliveira (XXX.568.989-XX); Soraya Francisca Dinkhuysen Oliveira (XXX.743.359-XX); Terezana Carvalho de Mello (XXX.734.489-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.